Tribunal: TJPA
Processo: 0019046-31.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019046-31.2017.8.14.0028

APELANTE: MARIA CONCEICAO DA MOTA LIMA

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0019046-31.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( VARA AGRÁRIA DA 3ª REGIÃO)

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA LIMA

ADVOGADOS: SAMUEL AVELINO ALVARENGA – OAB/PA 19.414-A E FERNANDO SILVA PACHECO – OAB~/PA 19.408

APELADO:

BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE

S/A

ADVOGADO:

MURILO DE OLIVEIRA FILHO – OAB/SP 284.261

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA À PASSAGEM DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE PRIMEIRO EM COMPROVAR O VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. IMPOSIÇÃO LEGAL DO ARTIGO 373, I, DO CPC. MATÉRIA DILATÓRIA. AUSÊNCIA DA RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA ATINGIDA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IDENTIDADE DE ELEMENTOS ENTRE AÇÕES JUDICIAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0019046-31.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( VARA AGRÁRIA DA 3ª REGIÃO)

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA LIMA

ADVOGADOS: SAMUEL AVELINO ALVARENGA – OAB/PA 19.414-A E FERNANDO SILVA PACHECO – OAB~/PA 19.408

APELADO: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A

ADVOGADO: MURILO DE OLIVEIRA FILHO – OAB/SP 284.261

.RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA LIMA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Agrária da 3ª Região - Pará, que julgou improcedente a pretensão.( PJe ID
14714056 – Páginas 1-5)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-não aprofundamento do julgador primevo quanto ao conteúdo do meio de prova oral;

-negociação dirigida à deslealdade processual e afronta à boa-fé comprovada;

-vício de vontade, não compreensão do negócio jurídico e uso do poder econômico pela Apelada a fim de ludibriá-la a conseguir o acordo;

-necessidade de justa indenização à servidão administrativa e a avaliação da faixa de servidão correspondente e

- necessidade de ampla perícia para definir o valor indenizatório.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID
14714058 – Páginas 1-16).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 14714063 – Páginas 1- 14).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0019046-31.2017.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

MARABÁ/PA ( VARA AGRÁRIA DA 3ª REGIÃO)

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA LIMA

ADVOGADOS: SAMUEL AVELINO ALVARENGA – OAB/PA 19.414-A E FERNANDO SILVA PACHECO – OAB~/PA 19.408

APELADO:

BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE

S/A

ADVOGADO:

MURILO DE OLIVEIRA FILHO – OAB/SP 284.261

.RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O propósito recursal se assenta na necessidade de complementar o valor indenizatório pela servidão administrativa à passagem da rede de transmissão de energia elétrica ante o acordo subscrito estar maculado por vício de consentimento.

Pois bem.

O acordo está localizado no PJe ID 14713985 – Páginas 2-4, com os seguintes destaques:

-descrição do objeto e espaço de ocupação;

-valor indenizatório da servidão: R$6.700,00, neste compreendendo

a compensação indenizatória pelas benfeitorias atingidas

e pela faixa de servidão citada na cláusula terceira
[1]
e

-aceitabilidade de seus termos, dentre tais

a declaração expressa de “plena, rasa e irrevogável quitação da importância

recebida, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, seja a título indenizatório ou a qualquer outro título.” ( PJe ID 14713985 - Pág. 3).

Então, para que a complementação do importe indenizatório impusesse sua presença, era preciso que

MARIA DA CONCEIÇÃO DA MOTA LIMA
comprovasse

a existência do vício de consentimento dada a imposição legal do artigo 373, I, do CPC, que inocorreu no caso concreto.

Não houve interesse da Apelante confeccionar o meio de prova oral ante a ausência injustificada na instrução e julgamento conforme Pje ID 14714030 – Páginas 1-2, cuja indiferença ao encargo probatório desmoraliza a pretensão em si.

E, mesmo que fale que a presente questão litigiosa detém semelhança com

as demais, a alegação não é absoluta porque semelhança não indica igualdade de elementos entre Ações Judiciais. E, ainda que peça a prova emprestada, o almejo deveria ter sido requerido na audiência

de saneamento e organização do processo, que não ocorreu, atraindo para si a preclusão consumativa.( PJe ID 14714007 – Páginas 3-6).

Como

não prova o vício de consentimento ante o desprezo da importância de seu encargo probatório, a sentença combatida deve permanecer irretocável, adianto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADO. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I –

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de restituir a quantia que teria sido descontada dos proventos da autora/recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última afirma que foi contratado, mediante vício de consentimento.

II
–
Os vícios do consentimento podem ensejar a nulidade/anulação do negócio jurídico. Mas, para tanto, incumbe à parte autora o ônus processual de comprovar o alegado vício de consentimento sofrido (erro), conforme disposto no art. 373, I do CPC/15, inclusive, nos casos em que se aplica o regramento do CDC, pois, mesmo na seara consumerista, não se pode imputar à parte adversa a demonstração de prova negativa.

III -
A quantia decorrente do empréstimo em questão foi sacado pela apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

IV – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002300-53.2016.8.14.0051 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2019 ) O destaque é meu.

Sem maiores digressões, o a
cordo feito, anuído e quitado não propicia

ensejo a nenhuma

complementação ante a ausência do vício

apresentado.

Por todo o exposto,

conheço do Recurso de Apelação Cível e nego

provimento para

manter a sentença combatida pois impecável no raciocínio jurídico esposado, segundo fundamentos acima delineados.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

“ Clausula Terceira – A faixa de terreno onde se constitui a servidão de passagem continuará a pertencer a OUTORGANTE, que se obriga, por si, seus herdeiros e sucessores, a não fazer na faixa da linha de transmissão que deu causa ao presente, qualquer construção, bem como a realização de queimadas de campo de ou de quaisquer culturas dentro da faixa de servidão, podendo, entretanto, aí fazer plantações que, por seu tipo de porte, não perturbem o bom funcionamento e manutenção da referida linha, na área de 2,9188ha( dois hectares, noventa e um, ares

e sessenta e oito centiares), conforme planta e memorial descrito anexos que são parte integrante do presente contrato.” PJe ID 14713985 - Pág. 2.

Belém, 08/10/2024